Tribunal: TJSP
Processo: 2032119-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRENDAMENTO RURAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 523, § 1o, DO CPC - IMPOSIÇÃO DE MULTA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

O depósito judicial do quantum exequendo com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARRENDAMENTO RURAL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 523, § 1o, DO CPC - IMPOSIÇÃO DE MULTA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

O depósito judicial do quantum exequendo com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não traduz adimplemento voluntário da obrigação".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000293396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2032119-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que é agravante
SMF MISTURADORES PARA FERTILIZANTES LTDA, é agravado
FAZENDA SANTA CRISTINA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032119-82.2020.8.26.0000
SMT
AGRAVANTE: SMF MISTURADORES PARA FERTILIZANTES LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA SANTA CRISTINA LTDA.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: JOAQUIM AUGUSTO SIMÕES
FREITAS.
COMARCA: IGARAPAVA.
EMENTA:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
ARRENDAMENTO RURAL - FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
IMPUGNAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, A TEOR
DO DISPOSTO NO ART. 523, § 1o, DO
CPC - IMPOSIÇÃO DE MULTA E
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE -
RECURSO IMPROVIDO.
O
depósito
judicial
do
quantum
exequendo com a finalidade de permitir
a
oposição
de
impugnação
ao
cumprimento de sentença, não traduz
adimplemento
voluntário
da
obrigação".
V O T O No 32.396

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032119-82.2020.8.26.0000
SMT
Agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação rotulada de “declaratória e
condenatória”, fundada em contrato de arrendamento rural,
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
Após estoriar os fatos relativos à
lide, sustenta, em apertada síntese, a agravante que efetuou,
tempestivamente, o pagamento do quantum debeatur não
havendo que se falar, assim, em imposição de multa e
arbitramento de honorários advocatícios de 10% (dez por
cento). No mais, alega excesso de execução, buscando, daí, a
remessa dos autos à Contadoria do Juízo.
Houve resposta. Ausente o preparo
em face da gratuidade processual.
É o relatório.
O inconformismo, a meu ver, não
merece prosperar.
O artigo 523 do Código de Processo
Civil dispõe que “no caso de condenação em quantia certa, ou
já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032119-82.2020.8.26.0000
SMT
pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
custas, se houver”.
Embora a agravada não tenha sido
intimada na pessoa de seu advogado para efetuar o
pagamento do débito (art. 513, § 2o, inciso I, do CPC),
consoante se infere da certidão de publicação (fl. 135), deverá
arcar com a multa e honorários advocatícios de dez por cento
sobre o débito uma vez que inocorreu pagamento voluntário, a
teor do disposto no § 1o do mencionado artigo, verbis: “não
ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito
será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento”.
Segundo orientação perfilhada pelo
E. Superior Tribunal de Justiça "a atitude do devedor, que
promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com
finalidade de permitir a oposição de impugnação ao
cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário
da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre
o saldo devedor", porquanto "a satisfação da obrigação
creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente
ingressa
no
campo
de
disponibilidade
do
exequente;
permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo
indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente,
mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032119-82.2020.8.26.0000
SMT
certa" (grifo nosso)(REsp. no 1.175.763/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi). No mesmo sentido: REsp. no 1.675.084/SE, Rel. Min.
Herman Benjamin.
O termo "pagamento", inserto no
art. 523, § 1o, do CPC, deve ser considerado naquelas
situações em que o devedor deposita a quantia devida em
juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito,
permitindo o imediato levantamento por parte do credor, o que
não ocorreu, tanto assim que o magistrado julgou a
impugnação.
Na hipótese, considerando que a
agravante fez o depósito judicial (fl. 147) condicionando o seu
levantamento à solução da impugnação (fls.137/138), não há
que se falar em dispensa do pagamento da multa e dos
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no
art. 523, § 1o, do CPC.
No concernente a alegação de
excesso de execução, o art. 525, § 4o, do CPC dispõe que
“quando o executado alegar que o exequente, em excesso de
execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença,
cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu
cálculo”.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032119-82.2020.8.26.0000
SMT
O
cálculo
apresentado
pela
agravada (exequente) apontou o quantum debeatur de R$
1.233,13, atualizado até setembro de 2019 (cf. fl. 27). Sucede
que a agravante (executada) impugnou a conta, apontando
como correto o valor de R$ 1.233,01 (fl. 138).
Na verdade, a ínfima diferença de
R$ 0,12 (doze centavos) é atribuída ao termo final dos cálculos
apresentados pelas partes. Melhor explicando: a agravante foi
condenada a pagar honorários advocatícios de 7,5% sobre o
valor da causa atualizado.
Assim, utilizando a Tabela Prática
de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de
São Paulo, a exequente atualizou o valor da causa desde
01/2014 até 09/2019 (R$ 12.039,40 / 52,537233 x 71,748208 =
R$ 16.441,77), calculando, daí, a condenação em honorários
advocatícios de 7,5% sobre o valor da causa (7,5% de R$
16.441,78 = R$ 1.233,13).
Já a executada, embora tenha
usado a Tabela, atualizou o valor da causa até 11/2019 (R$
12.039,40 / 52,537233 x 71,741017 = R$ 16.440,13), sendo
então calculada a verba honorária (7,5% de R$ 16.440,13 = R$
1.233,01). Resultando, assim, a irrisória diferença de R$ 0,12.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2032119-82.2020.8.26.0000
SMT
Como se vê, trata-se de mero erro
aritmético cometido pela agravante, sendo desnecessária a
remessa dos autos ao Contador judicial na medida em que
provoca a movimentação desnecessária da máquina pública,
retardando indevidamente o desfecho do litígio.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica